Tribunal: TJDFT
Processo: 0728254-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada nas contrarrazões de ID 49701754. Publique-se. Intime-se.